Tribunal: TJSP
Processo: 1010030-78.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcia Tessitore
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. II (DP2);
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
Contratos bancários. Ação de revisão contratual c.c. restituição de valores e danos morais. Alegação de abusividade do percentual dos juros remuneratórios aplicado nos contratos. Parcial procedência. Abusividade dos percentuais dos juros remuneratórios reconhecida na sentença. Cabimento de restituição em dobro do indébito. Danos morais. Não ocorrência. Mero aborrecimento decorrente de divergência

Ementa:
Contratos bancários. Ação de revisão contratual c.c. restituição de valores e danos morais. Alegação de abusividade do percentual dos juros remuneratórios aplicado nos contratos. Parcial procedência. Abusividade dos percentuais dos juros remuneratórios reconhecida na sentença. Cabimento de restituição em dobro do indébito. Danos morais. Não ocorrência. Mero aborrecimento decorrente de divergência sobre cláusula contratual. Honorários advocatícios fixados com correção e razoabilidade. Impossibilidade de majoração. Sentença parcialmente modificada. Recurso parcialmente provido.